Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 475/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da “disregard doctrine” a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias.
3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.
4. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente.
5. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica.
6. Recurso desprovido.